Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE PARAPLÉGICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO SUPERFICIAL E GENÉRICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O tão só fato de o paciente ser paraplégico não lhe gera, automaticamente, o direito à concessão da prisão domiciliar humanitária.
2. A restituição da liberdade do paciente representaria não apenas risco concreto de sujeitar a população do Distrito Federal a novas práticas delitivas, como também fragilizaria os esforços empreendidos pelas autoridades do sistema de justiça para desarticular a célula local da facção investigada, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade, sendo insuficiente para tanto a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem denegada.